Tribunal: STF
Processo: SE 3495
Classe: SE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-02
Data de publicação: 1985-10-02

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA DE DIVÓRCIO, CUJA HOMOLOGAÇÃO SE INDEFERE POR
FALTA DE CITAÇÃO, VIA ROGATÓRIA, DO REQUERIDO, SABIDAMENTE
DOMOCILIADO NO BRASIL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PEDIDO DE CONDENAÇAO EM HONORARIOS ATENDIDO, TAMBÉM COM BASE EM
PRECEDENTES DO TRIBUNAL.